Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não autoriza a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, pois não foi produzida prova sob o contraditório judicial que comprovasse a finalidade de difusão ilícita da droga apreendida na residência do recorrido, nem mesmo há certeza se a droga apreendida na posse da usuária teria sido adquirida em troca da compra de uma porção de crack para o recorrido.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que desclassificou a conduta do réu do delito de tráfico de drogas para o crime descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, e declarou extinta a punibilidade.